Tribunal: TJES
Processo: 0003785-15.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003785-15.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIANE DE MARIA ROCHA DESTINO CERTO ME
APELADO: W.TURISMO LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003785-15.2017.8.08.0021

APELANTE:
JOSIANE DE MARIA ROCHA DESTINO CERTO ME

APELAD
A
:
W TURISMO LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSIANE DE MARIA ROCHA DESTINO CERTO ME

contra a r. sentença de fls. 173/178, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“
ação de indenização por danos morais c/c cancelamento de protesto”
ajuizada por
W TURISMO LTD
A
em face da recorrente, julgou da seguinte forma:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pleitos autorais formulados por W Turismo LTDA., pelo que:

(i.a) declaro indevido protesto do título relativo à nota fiscal de n. 114 (fl. 19) e determino seu cancelamento; e

(i.b) condeno a ré Josiane de Maria Rocha Destino Certo – ME ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...).

Julgo procedente a lide reconvencional formulada por Josiane de Maria Rocha Destino Certo – ME e condeno a reconvinda W Turismo LTDA ao pagamento da quantia de R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais), com incidência de correção monetária e juros de mora a contar da data do vencimento consignada no boleto de fl. 20 (02/01/2017 – fl. 27), em atenção ao disposto no art. 397 do CC (...).

(...)

Com relação aos ônus sucumbenciais:

(iii) em relação à ação indenizatória, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais respectivas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, desconsiderando a compensação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC; e

(iv) em relação à causa reconvencional, condeno a reconvinda ao pagamento das despesas processuais respectivas e de honorários advocatícios também correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, desconsiderando a compensação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.”

Em sua peça recursal (fls. 181/187), a recorrente aduz, em síntese, que o protesto é legítimo, ao passo que a dívida existente foi parcialmente adimplida, razão pela qual não ocorreu dano moral.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 193/198, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem,
W TURISMO LTDA
ajuizou “tutela provisória antecipada em caráter antecedente com pedido de sustação de protesto” em face de
JOSIANE DE MARIA ROCHA DESTINO CERTO ME,
na qual aduz que recebeu um aviso do Cartório de Protesto da cidade de Guarapari, indicando a apresentação para protesto de uma duplicata de prestação de serviço no valor de R$ 2.580,00 (dois mil e quinhentos e oitenta reais), acrescido de custas de R$ 283,43 (duzentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos).

Sustenta que a requerida, suposta credora, sacou o referido título sem que tivesse ocorrido, integralmente, a correspondente prestação de serviço, tendo o entregado, mediante endosso mandato, ao Banco Santander S/A, que o apresentou ao Cartório do 2º Ofício de Guarapari.

Ocorre que, segundo a autora, a requerida prestou serviços no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e não no valor constante na duplicata levada a protesto, os quais, inclusive, já haviam sido pagos.

Segue narrando que a ré, agindo de má-fé, permitiu o protesto da duplicata emitida em valor equivocado, mesmo avisada de que a nota fiscal estava errada.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pelo imediato cancelamento do protesto.

Devidamente citada,
JOSIANE DE MARIA ROCHA DESTINO CERTO ME
apresentou contestação, alegando, em síntese, preliminarmente (i) a incompetência territorial; e, no mérito, (ii) a ausência de verossimilhança das alegações autorais, uma vez que a requerente estaria em débito com a requerida na ordem de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), mesmo após o pagamento do adiantamento no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

O pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela requerente fora deferido em sede de recurso de agravo de instrumento, que tramitou sob a Relatoria da E. Desembargadora Elisabeth Lordes, ocasião em que a sustação do protesto foi condicionada ao depósito do valor do título em discussão (R$ 2.863,43).

Em seguida, a requerente procedeu com a emenda à inicial, pugnando pela confirmação da tutela antecipada concedida para cancelar o protesto indevido, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ato contínuo, a requerida aditou à contestação apresentando, também, pleito reconvencional, fundamentado na alegação de que o serviço prestado não foi adimplido, razão pela qual requereu que a autora seja condenada ao pagamento do valor de R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais), devidamente atualizado.

Após a apresentação de réplica, de contestação à reconvenção e do trâmite processual com a produção de prova testemunhal, sobreveio a r. sentença vergastada, nos termos anteriormente delineados.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.

Pois bem.

Constato que o cerne do recurso está em verificar se as consequências do protesto indevido e da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito é capaz de ensejar a condenação da
JOSIANE DE MARIA ROCHA DESTINO CERTO ME
ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso em apreço, o Magistrado primevo concluiu que:

“(...) restou consignado nos autos que, na ocasião do protesto da duplicata relativa à nota fiscal de fls. 19, parte da quantia consignada no título já havia sido adimplida, quantia essa que correspondia a mais da metade do valor total da referida nota.

Conforme recibo de fls. 22, o pagamento da quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) foi realizado à requerida em 21 de dezembro de 2016, tendo sido apresentado o título a protesto em 02 de fevereiro de 2017, como comprova o documento de fl. 17.

O fato de supostamente haver quantia remanescente não adimplida pela autora não justifica o protesto do título com base em seu valor integral, restando caracterizado o ato ilício.

Assim, o cancelamento do protesto indevido é medida que impõe.”

In casu,
é incontroverso que parte da quantia indicada na ocasião do protesto da duplicata (nota fiscal de fl. 19) já havia sido adimplida pela autora, quando realizou o pagamento de adiantamento no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Diante disso, não poderia a recorrente efetuar o protesto da totalidade da dívida, sob pena de cometer ato ilícito. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DISTRIBUÍDO NA CONDIÇÃO DE ALHEIOS ÀS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE. FACTORING. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...) Recurso de apelação 2. Parte ré. Pleito pelo reconhecimento da regularidade do protesto e afastamento do dano moral. Impossibilidade.
Protesto irregular. Ocorrência de pagamento parcial do título. Parte que não indicou valor correto do débito quando da realização do protesto. Dano moral. Possibilidade.
Pleito pelo reconhecimento da exigibilidade da dívida. Possibilidade. Ausência de pagamento integral da dívida. Impossibilidade de reconhecimento da inexigibilidade de forma integral. Existência de débito parcial. Sentença em parte reformada. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; ApCiv 0002355-70.2013.8.16.0045; Arapongas; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Rosana Andriguetto de Carvalho; Julg. 29/07/2022; DJPR 01/08/2022)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PROTESTO NO VALOR TOTAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
Reputa-se ilegal o protesto de título no seu valor integral se comprovado pelo devedor a quitação parcial da quantia devida. O simples protesto indevido configura dano moral porque abala a credibilidade da pessoa no mercado, o qual prescinde de prova (dano in re ipsa)
. O valor da indenização deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMG; APCV 0020392-27.2012.8.13.0349; Jacutinga; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 16/07/2020; DJEMG 28/07/2020)
(grifei)

Dessa forma, consoante entendimento proferido pelo Magistrado singular, é indene de dúvidas que o protesto realizado fora indevido, razão pela qual revela-se inafastável a responsabilidade civil da apelante/requerida, porquanto o registro levado a efeito na serventia notarial com a publicidade que a ele é emprestado ocasiona dano moral
in re ipsa
,

dispensando a prova do efetivo prejuízo derivado daquele ato.

Para respaldar essa afirmação, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO
IN RE IPSA
EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA
. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
(grifei)

Portanto, ante o dano causado à reputação comercial da empresa-apelada, o que, como visto nos precedentes jurisprudenciais citados, pode até mesmo ser presumido em razão da publicidade que é dada ao registro de protesto, a condenação da apelante/requerida no ressarcimento dos prejuízos morais suportados pela autora é medida que se impõe.

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito. Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na r. sentença vergastada, mostra-se adequado.

Neste particular, cito o recente julgado desta c. Terceira Câmara Cível:

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM DEVIDO
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre in casu, é devida a indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 044150000402, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020) (grifei)

Por fim, no tocante a condenação por danos morais devem incidir juros moratórios a partir do evento danoso (data do efetivo protesto), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Ante a sucumbência da parte recorrente nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO.

DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PROTESTO NO VALOR TOTAL. INDEVIDO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

In casu,
é incontroverso que parte da quantia indicada na ocasião do protesto da duplicata já havia sido adimplida pela autora quando realizou o pagamento de adiantamento no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Diante disso, não poderia a recorrente efetuar o protesto da totalidade da dívida, sob pena de cometer ato ilícito.

2.
São presumidos os prejuízos causados à honra objetiva da pessoa jurídica que é apontada como devedora em título de crédito indevidamente protestado. Precedentes do STJ.

3.
Mostra-se razoável a fixação do
quantum
indenizatório estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) levando em conta (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes.

4.
Com relação aos danos morais, no caso de responsabilidade extracontratual, a indenização é corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora legais, incidentes desde o evento danoso (STJ, súmula 54).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.